Tribunal: STF
Processo: ARE 1486686
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado por Município de Formosa do Rio Preto, em face do acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA. PARTICIPAÇÃOFINANCEIRA. ART. 20, § 1° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIFICA. Ficou,pacificado pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento de que os valores repassados a título de compensação financeira não constituem receita da União sendo, portanto, sujeitos ao controle dos Tribunais de Constas dos Estados e não do Tribunal de Contas da União, restando confirmada a sua equivalência com os fundos de participação dos estados e municípios do IPI e do Imposto de Renda. A disposição constitucional contida no § 1° do art. 20 da Constituição Federal estabelece: "§ 1° - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração."(grifo nosso). Tal dispositivo chegou a ser objeto de legislação ordinária, através da Lei n° 7.990/89, que em seu art. 9°. prescreveu, verbis: "Art. 9° - Os Estados transferirão aos Municípios 25%(vinte e cinco por cento) da parcela da compensação financeira que lhes é atribuída pelos arts. 2°, § 1°, 6°, § 3° e 7° desta Lei, mediante observância dos mesmos critérios de distribuição de recursos estabelecidos em decorrência do disposto no art. 158, inciso IV e respectivo parágrafo único da Constituição, e dos mesmos prazos fixados para a entrega desses recursos, contados a partir do recebimento da compensação." Embora tenha sido a Lei n° 7.990/89 regulamentada pelo Poder Executivo, através do Decreto n° 1, de 11 de janeiro de 1991, como nela previsto, o seu art. 2° foi expressamente revogado pelo art. 20 da Lei n° 9.648/1998, bem como, a Lei n° 2004, veio a ser revogada através do art. 83 da Lei n° 9.478/97, esvaziando-se parte do conteúdo do art. 9° da Lei na 7.990/89, em que se firma a pretensão do Autor, todavia, está a mesma, ainda, amparada pela disposição constitucional contida no § 1° do art. 20, da CF, supra transcrito e no art. 158, inciso IV e respectivo parágrafo único da Constituição Federal. Efetivamente, embora se possa afirmar a constitucionalidade do disposto no, ainda vigente, art. 9° da Lei n° 9.990/89, não se pode decidir quanto à sua aplicação enquanto não vier a ser devidamente regulamentada, uma vez que, a participação financeira nele tratada, decorrente na norma contida no Art. 20, § 1°, da CF, nada tem a ver com aquelas pagas aos Município sem cujo solo haja a produção mineral ou de energia elétrica, diretamente pelas empresas exploradoras, sendo a mesma decorrente da compensação pela não cobrança do ICMS sobre a exploração de petróleo, gás mineral e energia elétrica fornecidos para outros Estados. A matéria ainda é objeto de muita indagação, mormente em face da legislação que envolve a distribuição de dividendos relativos à exploração de petróleo na camada do pré-sal, todavia, o pleito contido na presente demanda recente-se de regulamentação legislativa. Julgou-se improcedente a ação.”



    Interposto Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento, nos seguintes termos:



    “[...] Verifico, nesse contexto, que o acórdão recorrido está em confronto com entendimento firmado nesta Corte, no sentido de que, malgrado o art. 83 da Lei n. 9.478/97 tenha revogado a Lei 2.004/53, restam indenes os critérios de repasse dos royalties insculpidos na Lei n. 7.990/89 [...] Dessarte, não tendo a Corte a quo observado os critérios de repasse dos royalties estabelecidos pela Lei n. 7.990/89, de rigor a devolução dos autos à origem para análise da pretensão do Recorrente à luz dessa disciplina normativa.”



    Com o retorno dos autos ao Tribunal local, foi proferida a seguinte decisão:



    “PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. COMPENSAÇÃO. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO, DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS (SER PRODUTOR OU LIMÍTROFE DE ZONADE PRODUÇÃO, POSSUIR INSTALAÇÃO DEEMBARQUE OU DESEMBARQUE DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL OU TER PARTICIPAÇÃO EM ALGUMA ETAPA DE PRODUÇÃO). NÃOCOMPROVAÇÃO, NA ESPÉCIE. PEDIDOJ ULGADO IMPROCEDENTE. O Estado da Bahia tem obrigação de fazer repasses de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural ao Município baiano que comprove ser produtor ou limítrofe de zonas de produção, possua instalação de embarque ou desembarque de petróleo ou gás natural ou que participe das etapas de produção de tais riquezas minerais. Não comprovação, na espécie. Pedido julgado improcedente.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 20, §1º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, no caso concreto, apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 7.990/1989, 9.478/1997 e 9.990/89) e no conjunto fático-probatório dos autos. Desse modo, a controvérsia está adstrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



     “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. LEIS NS. 7.990/89 E 9.478/97. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.7.2011. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 836463-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7.11.2014)



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 766.161 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.3.2017)



     "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Agência Nacional de Petróleo. Multa. 3. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 949.276 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente